Tribunal: TJDFT
Processo: 0731025-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731025-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PRATES TECNOLOGIA SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME, MACIEL ALVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n° 0048292-56.2014.8.07.0001) ajuizada em desfavor de PRATES TECNOLOGIA SERVICOS E EVENTOS LTDA – ME e MACIEL ALVES DE CARVALHO, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD (ID 100297947, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 29418946), o agravante defende a possibilidade de consulta ao sistema informatizado INFOJUD, que se encontra à disposição do Poder Judiciário, para fins de localização de bens em nome do executado e posterior satisfação do débito. Destaca que a última solicitação de consulta ao sistema INFOJUD ocorreu em 2019, tendo havido o transcurso de lapso temporal substancial entre essa e o requerimento de nova pesquisa. Argumenta que o Código de Processo Civil positivou no artigo 6o o princípio da cooperação, de modo que todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Aduz que, nos termos do artigo 789, do Código de Processo Civil, o devedor responde com a totalidade do patrimônio presente e futuro, para cumprimento das obrigações. Alega que, conforme artigo 4o, do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Assevera que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor. Argumenta que o requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual. Sustenta que o entendimento do Tribunal Superior de Justiça é consolidado no sentido de que, após o transcurso de lapso temporal significativo, justifica-se novo pedido de busca de bens. Discorre sobre o preenchimento dos requisitos para deferimento dos pedidos liminares. Requer, liminarmente: i) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja suspensa a decisão ora recorrida; ii) o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a consulta ao sistema INFOJUD, em nome dos agravados. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, confirmando-se a decisão liminar. Preparo comprovado (ID 29418948). Brevemente relatados, decido. Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo e o deferimento da antecipação da tutela recursal. Percebe-se que anteriormente foi devidamente deferida a consulta ao INFOJUD; contudo, constatou-se que os agravados não haviam apresentado declaração de bens e rendas, não havendo informações a serem acessadas por meio do INFOJUD. Posteriormente, foram realizadas diversas diligências para satisfação do crédito, porém sem sucesso. E, ao que tudo indica, a agravada PRATES TECNOLOGIA SERVICOS E EVENTOS LTDA – ME cessou suas atividades, pois sequer apresentou declaração à Receita Federal. Observa-se ainda que MACIEL ALVES DE CARVALHO também não tem apresentado declaração de imposto de renda e que não foram localizados bens seus passíveis de penhora. Assim, diante da evidência de que os agravados não têm apresentado declaração de bens e rendas, mostra-se, a princípio, correta a decisão que indeferiu nova consulta ao INFOJUD, pois o contexto do processo de origem indica a inutilidade da medida, ao passo que o agravante não comprovou alteração da circunstância fática. Portanto, o direito alegado não é provável. Ademais, não foi descrito nem comprovado perigo da demora que justifique o deferimento do pedido liminar. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator